Tribunal: STF
Processo: Rcl 43
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-03
Data de publicação: 1975-09-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SUA INVIABILIDADE PARA DECLARAR NULIDADES PROCESSUAIS
QUE SE TERIAM VERIFICADO NAS INSTANCIAS INFERIORES. INEXISTÊNCIA DA
MINIMA RELAÇÃO ENTRE OS INCIDENTES DENUNCIADOS E A PRESERVAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO S.T.F, OU A GARANTIA DA AUTORIDADE DE SEUS JULGADOS.
EXEGESE DO R.I., ART 161. II. NÃO CONHECIMENTO POR NÃO SER CASO DE
RECLAMAÇÃO.